Tribunal: TJDFT
Processo: 0754437-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754437-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLEIDSON LOPES MOREIRA REU: MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS DE MELO, RAIMUNDO ORLANDO NUNES DE MELO DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Cleidson Lopes Moreira com o objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião no processo no 0708420-42.2023.8.07.0012 (id 67593591). Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e intimei-o para recolher as custas iniciais e o depósito prévio da ação rescisória no prazo de quinze (15) dias nos termos dos arts. 290 e 968, inc. II, do Código de Processo Civil (id 72199111) Cleidson Lopes Moreira não atendeu à determinação (id 73487151). É o relatório. O art. 290 do Código de Processo Civil determina o cancelamento da distribuição quando o autor não recolher as custas de ingresso no prazo de quinze (15) dias. O autor deverá, além disso, depositar a importância de cinco por cento (5%) do valor da causa (art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, cancele-se a distribuição ante o não recolhimento de custas iniciais. Condeno Cleidson Lopes Moreira a arcar com as custas processuais para fins do art. 486, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas exigíveis. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator